Tribunal: TJMT
Processo: 1001233-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001233-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REBECA DOS SANTOS JORGE - CPF: 147.380.257-16 (ADVOGADO), ANA OSMILDA OLIVEIRA CHIMELLO - CPF: 022.730.791-76 (AGRAVANTE), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), DOMINGOS AVELINO CHIMELLO - CPF: 259.470.280-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINHO JOSE PASSINATO - CPF: 228.359.110-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS VAVASSORI - CPF: 034.408.919-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JAISON VAVASSORI - CPF: 033.547.819-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEAÇÃO DE CÔNJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO. ART. 843, § 2o, DO CPC. RESERVA DE 50% SOBRE O VALOR DA AVALIAÇÃO. DEDUÇÃO DE VALOR COMPENSATÓRIO POR ÁREA A MENOR. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que fixou o saldo a ser restituído à agravante em R$ 239.179,82, a título de meação, em razão de penhora e alienação judicial de dois imóveis. A agravante sustenta que, conforme decidido em apelação anterior, faz jus à reserva de 50% do valor da avaliação dos bens arrematados, requerendo a expedição de alvará no montante de R$ 476.991,09, correspondente à sua meação após dedução de valor compensatório reconhecido em favor dos arrematantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor a ser levantado pela agravante, a título de meação, deve corresponder a 50% do valor da avaliação dos imóveis arrematados — já refletido no montante depositado — com dedução do valor compensatório reconhecido por área a menor, ou se a porcentagem deve incidir sobre o valor remanescente após o abatimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão proferido na apelação reconhece expressamente o direito da agravante à reserva de 50% do valor da avaliação dos imóveis arrematados, nos termos do art. 843, § 2o, do CPC.

O art. 843, § 2o, do CPC veda a expropriação por preço inferior ao da avaliação quando o valor auferido for incapaz de assegurar ao cônjuge alheio à execução a sua quota-parte calculada sobre o valor da avaliação.

Os imóveis foram avaliados em R$ 1.107.299,00, posteriormente atualizados para R$ 1.175.262,91, e arrematados por R$ 587.631,45, valor correspondente exatamente à metade da avaliação atualizada, isto é, à integralidade da meação da agravante.

Sobreveio decisão reconhecendo o direito dos arrematantes ao abatimento de R$ 110.640,36 em razão de área a menor, valor que deve ser deduzido do montante depositado.

O juízo de origem incorre em erro material ao aplicar novamente o percentual de 50% sobre o valor já depositado, pois tal quantia já representa a meação da agravante.

O cálculo correto parte do valor total depositado (R$ 587.631,45), do qual se deduz o valor compensatório (R$ 110.640,36), resultando em R$ 476.991,09, correspondente à integralidade da meação após o abatimento reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cônjuge alheio à execução tem direito à reserva de sua meação calculada sobre 50% do valor da avaliação do bem, nos termos do art. 843, § 2o, do CPC.

Se o valor da arrematação já corresponde à integralidade da meação, é indevida a aplicação de novo percentual de 50% sobre o montante depositado.

O valor compensatório reconhecido em favor dos arrematantes deve ser deduzido do montante correspondente à meação, para apuração do valor efetivamente levantável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 843, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 1005245-12.2022.8.11.0037; TJMT, Agravo de Instrumento no 1031821-51.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RECURSODEAGRAVO DEINSTRUMENTO1001233-
2
7.2026.8.11.0000

ANA OSMILDA OLIVEIRA CHIMELLOXCREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto porANA OSMILDA OLIVEIRA CHIMELLO,com o fito dereformara decisão que, nosautosdaAçãoExecução de Título Extrajudicial no 0004461-48.2005.8.11.0037,ajuizada em face deCREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO,entendeu que o saldo a ser restituído à agravante corresponde ao valor de R$ 239.179,82 (duzentos e trinta e nove mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

Para tanto, aagravante alega, em síntese, que é casada com o executado Domingos Avelino
Chimello
sob o regime de comunhão universal de bens, e que teve sua meação atingida pela penhora e posterior alienação de dois imóveis na execução movida pela agravada.

Sustenta que este Tribunal, no julgamento da Apelação no 1005245-12.2022.8.11.0037, reconheceu seu direito à meação correspondente a 50% do valor da avaliação dos imóveis arrematados, e não 50% do valor da arrematação.

Argumenta que os imóveis foram avaliados em R$ 1.107.299,00 (um milhão, cento e sete mil, duzentos e noventa e nove reais), sendo arrematados por R$ 587.631,45 (quinhentos e oitenta e sete mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos), valor que corresponde exatamente à sua meação.

Aduz que, após reconhecido o direito dos arrematantes ao abatimento do valor da arrematação em razão da área a menor no valor de R$ 110.640,36 (cento e dez mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e seis centavos), o valor a ser levantado deveria ser de R$ 476.991,09 (quatrocentos e setenta e seis mil, novecentos e noventa e um reais e nove centavos).

Requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja expedido imediatamente alvará em seu favor no valor de R$ 476.991,09, acrescido das correções legais incidentes sobre a conta judicial. Subsidiariamente, pede que seja determinada a
indisponibilidade do valor controvertido depositado nos autos da execução, vedando-sequalquer levantamento até o julgamento definitivo do mérito do presente recurso, e seja determinada a expedição imediata de alvará no valor de R$ 239.179,82 em seu favor.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
em exame diz respeito à
definição do valor a ser levantado pela agravante a título de meação, considerando o reconhecimento judicial de seu direito sobre 50% do valor da avaliação dos imóveis arrematados nos autos da execução.

Conforme se extrai dos autos, a agravante é casada com o executado Domingos Avelino
Chimello
sob o regime de comunhão universal de bens, e teve sua meação atingida pela penhora e posterior alienação de dois imóveis na execução movida pela agravada.

No julgamento da Apelação no 1005245-12.2022.8.11.0037, esta Relatora reconheceu expressamente o direito da agravante à reserva de sua meação, correspondente a 50% do valor da avaliação dos imóveis arrematados, nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial, e, assim, reconhecer o direito da embargante/apelante à reserva de sua meação, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação dos imóveis arrematados nos autos da Ação de Execução no. 0004461-48.2005.8.11.0037.
”

A decisão em questão respaldou-se
com o disposto no art. 843, §2o do CPC, que estabelece:

“
Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.
”

Ao analisar detidamente
os documentos juntados aos autos, verific
a-se
que os imóveis foram avaliados em R$ 1.107.299,00 e posteriormente atualizados para R$ 1.175.262,91. Contudo, foram arrematados por R$ 587.631,45, valor que corresponde exatamente à metade do valor da avaliação atualizada, ou seja, à meação da agravante.

Posteriormente, foi reconhecido o direito dos arrematantes ao abatimento do valor da arrematação em razão da área a menor no valor de R$ 110.640,36, conforme decisão proferida nos autos da execução e confirmada por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento no 1031821-51.2025.8.11.0000.

Ocorre que, ao determinar o valor a ser levantado pela agravante, o magistrado de primeiro grau incorreu em erro material ao entender que a porcentagem de 50% deveria incidir sobre o valor já depositado pelos arrematantes, quando na verdade o valor depositado já correspondia à meação da agravante.

O cálculo correto do valor devido à agravante deve partir do valor total depositado (R$ 587.631,45), deduzindo-se o valor compensatório reconhecido em favor dos arrematantes (R$ 110.640,36), resultando no montante de R$ 476.991,09.

Esse entendimento está em consonância com o reconhecimento judicial do direito de meação da agravante sobre o valor da avaliação dos imóveis, bem como com a necessidade de dedução proporcional em razão da área a menor constatada nos imóveis arrematados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão
recorrida
e determinar a expedição de alvará de levantamento em favor da agravante no valor de R$ 476.991,09, acrescido das correções legais incidentes sobre a conta judicial, por corresponder à integralidade de sua meação, apurada sobre 50% do valor de avaliação dos bens, após a dedução do valor compensatório fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026